Tribunal: TJSP
Processo: 2280136-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Art. 4o da Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Instituto incorporado ao Novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 a 102 – Condomínio que não comprovou a necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas – Inviabilidade da pretensão.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280136-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante CONDOMÍNIO
ÁGUAS DA PRATA, é agravada MARIA ANGELICA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280136-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2280136-05.2019.8.26.0000
Agravante: Condomínio Águas da Prata
Agravada: Maria Angelica da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33069)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Art. 4o da Lei no
1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de
1988
Instituto incorporado ao Novo Código de
Processo Civil, nos artigos 98 a 102 Condomínio
que
não
comprovou
a
necessidade
e
impossibilidade de recolhimento das custas

Inviabilidade da pretensão.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/05) de instrumento (fls.
06/62) interposto por CONDOMÍNIO ÁGUAS DA PRATA contra r. decisão de fls.
60/61, proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Sumaré, Dra.
Ana Lia Beall, que, nos autos da ação execução de título executivo extrajudicial
movida em face de MARIA ANGELICA DA SILVA, indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça ao agravante.
O agravante alega se tratar de condomínio de baixa
renda, sendo presumida a hipossuficiência financeira. Argumenta que a taxa
condominial corresponde ao estritamente necessário para a manutenção do
condomínio. Postula a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do
recurso, com a reforma da decisão e a concessão da gratuidade da justiça.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois a agravada não foi
citada.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
À primeira vista, possível entender pela impossibilidade
da concessão do benefício ao agravante, por ser ente despersonalizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280136-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
remunerado pela comunidade condominial por meio de uma provisão de fundos,
que deve ser programada para custear suas despesas.
Entretanto, depois de interpretados os dispositivos que
autorizam a concessão do benefício, fica claro não caber ao interprete distinguir o
que a Constituição Federal ou a lei infraconstitucional não fizeram. Dos textos, vê-
se que não há vedação à concessão do benefício da justiça gratuita ao
condomínio:
A Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 5o,
inciso LXXIV, como direito fundamental que: “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Norma de eficácia plena, de mesmo sentido do benefício já concedido em ordem
infraconstitucional precedente como apontava a Lei no 1.060, de 1950,
evidentemente recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil
incorporou o instituto da gratuidade da justiça, atualmente previsto nos seus
artigos 98 a 102.
Sobre a forma de demonstração da insuficiência de
recursos, dispõe o artigo 98: “A pessoa natural ou jurídica brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na
forma da lei”.
Para o indeferimento, prevê o §2o do artigo 99 que: “O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Por sua vez, no § 3o, do mesmo artigo, diz: “Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Não obstante a falta de vedação, para a concessão do
benefício é indispensável a demonstração efetiva da condição de necessidade e
da impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280136-05.2019.8.26.0000 -Voto no
4
posto não ter sido o requisito estabelecido de forma desmedida, registrou que a
presunção dessa condição é relativa, tanto assim que admite prova contrária.
A alegação de se tratar de condomínio destinado a
pessoas de baixa renda não serve para, de forma isolada, justificar a concessão
da gratuidade da justiça.
Por outro lado, e como constou da decisão agravada,
os balancetes demonstrativos do período de 01.06.19 a 31.08.19 (fls. 50/59),
além de não serem atuais, “não se revelam suficientes para demonstrar a
“impossibilidade” no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode
ter outros bens suficientes para salda-las.” (fl. 60).
Em que pese o alegado alto índice de inadimplência
dos condôminos, não comprovou o condomínio sua condição de necessitado.
Ausente, pois, a presunção, sem elemento algum que
comprove a efetiva impossibilidade de custeio do processo, de rigor o
indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ao agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator